Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado/agravante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada por servidor público. O embargante alegou existência de omissões e contradições relativas à inexigibilidade do título, aplicação da Taxa Selic, possível anatocismo, e à ausência de análise da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Subsidiariamente, requereu o prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões ou contradições relevantes sobre os fundamentos do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois foram expressamente analisadas e rejeitadas as alegações de inexigibilidade do título, prejudicialidade externa e suposto excesso de execução.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as alegações do embargante, com fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo contradição interna ou omissão relevante.
5. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados é suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação expressa do tribunal, uma vez que as matérias foram impugnadas nos embargos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.